Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. ASTREINTES. VALOR.

1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de utilização de plano de saúde em situação de emergência durante o prazo de carência, bem como o valor fixado a título de astreintes.

2. De acordo com os artigos 12, V, c, e 35-C, da Lei n.o 9.656/1998, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade.

3. O objetivo da imposição de multa diária é o de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, de forma que a obrigação seja cumprida no prazo e modo estipulados.

4. Negou-se provimento ao recurso.